Tribunal: STF
Processo: RE 142240
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "B" DO INCISO III DO
ARTIGO 102   DA   CONSTITUIÇÃO   FEDERAL   -   FORMALIDADE
ESSENCIAL.
A admissibilidade no  Tribunal  "a  quo"  e  o  seguimento  no Supremo

Tribunal Federal de recurso extraordinário que veicule  inconformismo

contra declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe

o conhecimento das razões  da  declaração  da  pecha  pela  Corte  de

origem.  Tratando-se  de  Acórdão  prolatado  por  Órgão  fracionado,

indispensável e que contenha  a  transcrição  do  que  decidido  pelo

Plenário ou Órgão especial, únicos  competentes  para  o  exame  e  a

decisão da matéria - artigo 97 da lei Básica Federal.  A  deficiência

em tal campo não e suprida pela transcrição ou  juntada,  ao  Acórdão

impugnado, de voto relativo a pedido de  vista  formulado  quando  do

julgamento do  incidente  de  inconstitucionalidade.  Os  fundamentos

respectivos não são coincidentes, necessariamente,  com  aqueles  que

conduziram a declaração do conflito do  ato  normativo  com  a  Carta

Federal.